Tribunal: TJMT
Processo: 0000575-20.2000.8.11.0036
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000575-20.2000.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0247-08 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDEMAR OCLIDES KRAMPE - CPF: 325.619.971-20 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), ANA PAULA ALVES RODRIGUES LOPES - CPF: 041.819.889-61 (ADVOGADO), PAULO AFONSO RODRIGUES - CPF: 275.850.269-00 (ADVOGADO), Eduino Krampe (APELANTE), EDUINO KRAMPE - CPF: 064.026.900-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

–

SUSPENSÃO
DA LIDE

ANTE A NÃO
LOCALIZAÇÃO DE BENS
DO DEVEDOR
– ARTIGO 921, III, DO CPC
– DECISÃO INTERLOCUTÓRIA –
IMPUGNAÇÃO POR
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO –

PRI
N
CÍPIO DA FUNGIBILIDADE

–

APLICAÇÃO
VEDADA
–

RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que suspende a Execução
com amparo no a
rtigo
921, III
, do CPC, tem natureza interlocutória
,
portanto deve ser ata
cada por Agravo de Instrumento. A
interposição de Apelação configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Execução de Título Judicial

suspensa

ante a não
localização de bens
dos devedores
.

O
s
apelante
s
alega
m

a iliquidez do título
em discussão, bem como
que não agiram de
má-fé
.

Nas c
ontrarrazões (ID.

207050
762)
o apelado
aduz
que
“t
rata-se de Execução de Título Extrajudicial em face dos executados, ora apelantes, de um título de crédito rural para preparo de solo, plantio e tratos culturais no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte cinco mil reais), o vencimento se daria em 15/05/1998. Os Executados, foram regularmente citados e durante todo o tramitar do processo fora interposto defesa. Em ato contínuo, em ID: 104474487, sobreveio sentença condenatória julgando extinta a execução nos termos do art. 487, II do CPC”.

Argumenta
que,
“após devido recurso pela parte credora, ora apelada, sobreveio acórdão em ID: 118059753, que julgou procedente os pedidos formulados em recurso pela instituição financeira, para que fossem os autos designados a vara de origem para o devido prosseguimento com a execução. Em ID: 126443306, fora requerido pela parte credora a realização de pesquisas via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ANOREG, para constrição de bens”.

Acrescenta que,
“
a
pós a manifestação do banco credor, os executados apresentaram manifestação protelatória de ID: 127368387, sobre matéria já decidida em duplo grau de jurisdição anteriormente, em que o magistrado de primeira instância, arbitrou multa por descumprimento de ordem judicial nos termos do art. 774, II e IV do CPC em 20%, e multa por litigância de má-fé nos termos do art. 81, do CPC em 10%”.

Destaca que
“a narrativa da parte Apelante não comporta razão, vez que conforme demonstrado no Recurso de
Apelação interposto por esta peticionante, vez que momento algum fora demonstrado por parte do apelante o dano propriamente dito ao qual tenha suportado, este, busca exclusivamente pela prolação do andamento processual e retardar ao máximo a fase de cumprimento de sentença, uma vez que o apelante utiliza de meios indevidos para conseguir o que requer”.

A
rgui a aplicabilidade da
multa por litigância de má-fé
, visto que os apelantes,
“
por meio disponibilizados pelo nosso ordenamento jurídico interpor recursos com simples intuito de adiar a fase de execução forçada, para desta forma evite honrar com suas obrigações para com a JUSTIÇA”.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
s
apelante
s recorrem da
decisão que
suspendeu o feito sob o seguinte fundamento:

“A
nalisando os fólios processuais, observa-se que a parte executada, por diversas vezes, apresentou idêntica manifestação, acompanhada de idênticos fundamentos e alegações, com a única finalidade de protelar a marcha processual, fato este já reconhecido pelo Juízo, momento em que lhe advertiu acerca da imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Não obstante,

novamente a executada replicou a mesma petição,

afrontando expressamente o retro determinado.

Desse modo,
REJEITO
o pedido da parte executada sob Id. 127368387.

Devido a oposição maliciosa, calcado no artigo 774, incisos II e IV, do CPC,
FIXO
multa pelo descumprimento da ordem judicial e desfazimento do bem penhorado, no patamar máximo de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito, sopesado em consonância ao prejuízo causado.

Ainda, evidenciado a litigância de má-fé do polo passivo no trato e atuação processual, necessário se faz a responsabilização desta, com amparo no art. 81 do NCPC, de modo que
FIXO MULTA
no importe de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, em razão do prejuízo causado à exequente.
Noutro aspecto, observa-se que a parte exequente, devidamente instada a prosseguir ao feito, limitou-
se ao genérico pedido de buscas através das ferramentas à disponibilidade do juízo, sem sequer apresentar demonstrativo de cálculo atualizado, bem como promover ao recolhimento da taxa judiciária. Embora o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso possua o pacífico entendimento a respeito da necessidade de o juízo proceder à cooperação processual, ressai-se prejudicada devido a inércia do exequente. Logo, não sendo localizados bens penhoráveis,
DECLARO
a presente
EXECUÇÃO FRUSTRADA
e, por consequência,
ARQUIVEM-SE
os autos com as anotações e baixas de estilo. Somente caso a parte localize bens penhoráveis,
com sua efetiva indicação, não prestando para tanto a mera petição de buscas em sistemas do E. Tribunal de Justiça
,
PROCEDA-SE
o respectivo desarquivamento, desde que a pretensão não esteja fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1º e seguintes, do CPC.
ADVIRTA-SE
, desde já, a parte exequente acerca da imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, §2º do CPC, caso proceda a reiteradas petições em dissonância ao exposto no parágrafo acima”.

Como visto
,
trata-se de decisão interlocutória
(
art. 203,

§2º do CPC
)
, já que não pôs fim à
demanda, por
isso deveria ser atacada por Agravo de Instrumento (art. 1.015, VII
,
do CPC/2015)
. E não se aplica neste caso o
princípio da fungibilidade,
uma vez
que se trata de
erro grosseiro.

A Apelação
é utilizada
contra sentença, que

consiste
“
no pronunciamento por meio do qual o juiz, com
fundamento nos arts. 485 e 487
põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
”

(
art. 203 do CPC)
,

o que não é a hipótese
da
presente
lide.

Nesse sentido:

"
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO NÃO EXTINTA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao julgar inadmissível a apelação, entendeu o TJSC que a decisão proferida em primeira instância não teria determinado a extinção da execução, de modo que teria natureza interlocutória, impugnável por meio de agravo de instrumento.
2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou
processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nessas hipóteses, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015"
( REsp 1.803.925/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 1º/8/2019,
DJe
6/8/2019). 3. Conforme o acórdão recorrido, a decisão proferida pelo Juiz de primeiro grau se deu em fase de liquidação, não tendo havido extinção do procedimento, "desafiando, assim, o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do CPC" ( AgInt no REsp 1.694.898/RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/9/2021,
DJe
29/9/2021). 4. Agravo interno a que se nega provimento
”
. (STJ - AgInt no AREsp
1683815 SC 2020/0069432-0,
julgamento em
2
-5-
2022,
Quarta Turma
,
DJe

de
6
-5-
2022)
.

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE SUSPENDEU O PROCESSO. TEMA REPETITIVO 988/STJ INAPLICÁVEL. INCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA TODAS AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS EM LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EXECUÇÃO E INVENTÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DO
CONTEÚDO DA DECISÃO. 1. No enfrentamento da matéria, o relator do Agravo de Instrumento, em decisão monocrática, lançou os seguintes fundamentos (fls. 123-124, e-STJ): "O recurso não deve ser conhecido. A decisão que determina a suspensão do processo não é agravável de instrumento, conforme dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil vigentes, que estabelece hipóteses restritas ao recurso, tanto para a fase de conhecimento quanto para a fase de cumprimento de sentença, liquidação de sentença, ou execução de título executivo extrajudicial. Cabe ao juízo regular e execução e adotar as medidas cabíveis ao cumprimento da sentença, do que não é cabível imediatamente recurso. Não conheço, portanto, do recurso interposto, porque incabível".

2. Outrossim, no julgamento de Agravo Interno, o Tribunal a quo, corroborando o entendimento supra, negou provimento ao Agravo de Instrumento do ora recorrente e assim consignou no acórdão: " Crer que qualquer decisão proferida no âmbito da execução ou do cumprimento da sentença é agravável de instrumento constitui um
contra-senso
interpretativo, em prejuízo da intenção do legislador ao substituir o Código de Processo Civil de 1973 pela legislação vigente, voltada à celeridade processual". (fls. 164-165, e-STJ).

3. Esclarece-se que o entendimento do Tema Repetitivo 988/STJ não se aplica aos Recursos Especiais que discutam o cabimento do Agravo de Instrumento nos processos ou nas fases procedimentais elencadas no art. 1.015, parágrafo
único, do CPC/2015. Com efeito a regra prevista no caput e incisos do art. 1.015, segundo a qual há limitação no cabimento do Agravo de Instrumento em razão do conteúdo da decisão interlocutória (observando-se, nesse particular, a tese da taxatividade mitigada acolhida pela Corte Especial do STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.696.396/MT e do REsp 1.704.520/MT,
DJe
19/12/2018), somente se aplica à fase de conhecimento.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, "para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nesse contexto, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015".

(REsp 1.747.035/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
7/6/2019).

5. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com
o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.

6. Recurso Especial provido
”
.

(REsp n. 1.762.071/RS, relator Min
.
Herman Benjamin, Segunda Turma, julga
mento em 10-9-
2019,
DJe
de 11
-10-2019
)
.

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024